Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741105-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Inicialmente, observo que não consta ao final da peça inaugural do agravo de instrumento a identificação do causídico subscritor do recurso, e sua respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. É de se notar, ainda, que, apesar de declarar no bojo do agravo o recolhimento do preparo, até o momento a guia de comprovação não foi colacionada aos autos eletrônicos. Intime-se o recorrente a sanar as irregularidades, no prozo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 24 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator